Tribunal: STF
Processo: ARE 1511511
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 27, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença coletiva - Município de Ipiguá - Adicional universitário - Inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal reconhecida pelo C. Órgão Especial nos autos da ADI nº 2256454-21.2019.8.26.0000 - Interrupção do pagamento da verba administrativamente - Relação de trato continuado - Efeitos futuros da sentença transitada em julgado que são atingidos pelo julgamento no controle concentrado de constitucionalidade, como expressamente ressalvado pelo STF na tese do Tema 733 - Admissibilidade da interrupção, no caso, a partir e em cumprimento do julgamento do Órgão Especial - Ato com caráter geral e de natureza objetiva - Declaração de inconstitucionalidade que extirpou a norma instituidora da gratificação do ordenamento jurídico, com efeitos erga omnes e vinculantes, atingindo a esfera jurídica de todos os servidores beneficiários, indistintamente - Ausência de qualquer particularidade a ser dirimida, pelo que despiciendo o contraditório individual e ausente violação à ampla defesa - Precedente do E. STF - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 34).



    No RE (Doc. 47), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO sustenta que o acórdão recorrido violou os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), bem a tese fixada no Tema 360 da repercussão geral.



    Para tanto, argumenta que “em face do v. acórdão [...] proferido na ação coletiva, transitado em julgado em 08/04/2013 (há mais de 10 anos!) o município recorrido não ajuizou eventual ação rescisória em momento oportuno, motivo pelo qual permanece válida, eficaz e exequível o cumprimento da ordem judicial, sob pena de violação da coisa julgada (com previsão legal contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como nos artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Novo Código de Processo Civil), à segurança jurídica (contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), e também ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, preceitos inerentes aos processos judiciais, sendo aplicável ao caso concreto, ainda, o TEMA 360 DO STF (RExt. nº 611.503), cuja observância deve ser respeitada pelas instâncias inferiores” (Doc. 47, fls. 6-7).



    Nessa linha, afirma que “o título executivo referente à ação coletiva foi regularmente formado, com observância do devido processo legal e trânsito em julgado, não tendo sido rescindido, sendo, portanto, válido, executável e eficaz, devendo ser ressaltado que a superveniência da decisão proferida na ADIN pelo C.Órgão Especial do Tribunal de Justiça não pode alterar título executivo em fase de cumprimento de sentença, muito menos no caso dos autos, em que a verba já foi incorporada aos proventos do servidores, violando frontalmente a coisa julgada e a segurança jurídica” (Doc. 47, fl. 13). 



    Requer o conhecimento e provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido para determinar que seja observada a coisa julgada proferida na ação coletiva com a manutenção do pagamento do benefício obtido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o exame de legislação federal é inviável na via extraordinária, porque exorbita dos limites da competência do STF; (b) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”(Doc. 63, fl. 2); e (c) incide a Súmula 279/STF ao caso.



    No Agravo (Doc. 71), a parte recorrente sustenta que a decisão agravada “não merece prevalecer, haja vista que, em trecho algum, demonstrou que as alegações contidas no Recurso Especial não importaram na alegada violação às norma constitucionais e jurisprudencial arguidas, tampouco a razão pela qual seria necessária a reapreciação do conjunto probatório ou, então, a efetiva ausência do preenchimento dos requisitos essenciais para regular processamento” (Doc. 71, fl. 4). Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 47, fls. 4-6):



    “02 – DO CABIMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    (...)



    Em complemento, é inegável e notório que a discussão aqui presente tem repercussão geral nos termos do §1º do artigo 1.035, do Código de Processo Civil, vez que a hipótese descrita nos autos diz respeito à norma constitucional dirigida ao Poder Judiciário como um todo, transcendendo ao interesse individual das partes. 



    Da mesma forma, a matéria discutida implica em desrespeito ao texto constitucional, enfraquecendo a normatividade deste, e criando interpretação que vai contra o sistema vigente. 



    Destaca-se que somente a necessidade de se levar apresente relevante questão ao conhecimento do Colendo Supremo Tribunal Federal já evidencia insegurança jurídica razoável, a ser dirimida por esse Pretório Excelso. 



    Com efeito, não objetiva a parte recorrente tão só solucionar sua lide e/ou interesses titularizados pelas partes, mas sim garantir a inteireza do Direito Constitucional, cuja aplicação da norma discutida é replicada no país inteiro, o que evidencia que a matéria extrapola meros interesses individuais.



     No caso em apreço, mostra-se notória a transcendência da matéria discutida, visto que contém em seu núcleo questões de relevante cunho jurídico, econômico, social e político. 



    Os reflexos na seara jurídica, econômica e social são afetos a própria normatividade do texto constitucional, vez que a prolação de decisão que vilipendia os seus termos coloca em risco todo o sistema jurídico e a coesão social por ele garantida 



    Isso porque o v. acórdão recorrido contraria à coisa julgada (contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), à segurança jurídica (contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), e também ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, preceitos inerente aos processos judiciais, além de ter violado o TEMA 360 DO STF (RExt. nº 611.503), com repercussão geral, cuja observância deve ser respeitada pelas instâncias inferiores, além de violar os artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil e a jurisprudência dominante do. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o entendimento consignado no v.acórdão recorrido viola a coisa julgada constante no título executivo transitado em julgado. 



    A título de exemplo, em casos análogos e recentes, podemos citar: o TEMA 360 DO STF (RExt. nº 611.503), com repercussão geral, o RECURSO ESPECIAL Nº 1.861.550 – DF e o RECURSO ESPECIAL Nº 1920178 - SP. 



    O V. Acórdão combatido de fls. 137/158 (complementado pelo v. acórdão de fls. 195/200) viola à coisa julgada (contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), à segurança jurídica (contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), e também ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, preceitos inerente aos processos judiciais, além de ter violado o TEMA 360 DO STF (RExt. nº 611.503), além dos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, o entendimento majoritário deste Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça ao não observar os critérios estabelecidos, conforme será demonstrado no tópico seguinte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, o acórdão recorrido consignou que a declaração de inconstitucionalidade extirpou a norma instituidora do benefício do ordenamento jurídico, com efeitos erga omnes e vinculantes, atingindo a esfera jurídica de todos os interessados de modo uniforme, de modo que nenhuma situação particular se revela útil ao deslinde da questão” (Doc. 27, fl. 17). As razões, todavia, não refutaram, de forma específica, esse fundamento, circunstância que atrai a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente